Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA JUDICIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DESCONSTUINDO O GRAVAME. PERDA DO OBJETO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição da hipoteca judiciária registrada sob a matrícula do imóvel adquirido pelo Terceiro Embargante.

2. Constata-se a perda do interesse processual, diante da superveniência de sentença, transitada em julgado, extinguindo o processo que ensejou o registro da hipoteca judiciária, com determinação para desconstituir o gravame.

3. Cabível, assim, a reforma da r. sentença apelada, para extinguir os presentes Embargos de Terceiro, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC/15, quanto ao pedido de desconstituição da hipoteca judiciária.

4. Em se tratando de Embargos de Terceiro, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação do princípio da causalidade ao editar a Súmula no 303, que dispõe que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

5. Da análise da documentação juntada aos autos, depreende-se que a incorporadora, ora Primeira Embargada/Apelada, deu causa à constrição e, por conseguinte, ao ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, pois declarou, expressamente, na promessa de compra e venda, a inexistência de ações reais e pessoas reipersecutórias sobre o imóvel, afirmação comprovadamente inverídica. Ademais, após instada para tanto, deixou de envidar os esforços necessários para cancelar a hipoteca judiciária incidente sobre o imóvel alienado ao Terceiro Embargante e somente veio a adimplir a dívida que ensejou a constrição após o bloqueio judicial de valores.

6. Nesse contexto, com fulcro no princípio da causalidade, deve a Primeira Embargada/Apelada arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.